Tribunal: TJDFT
Processo: 0807586-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0807586-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE EDUARDO TODESCATO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ EDUARDO TODESCATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos autos da Ação Indenizatória no 0807586-98.2024.8.07.0016, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Nas razões recursais, o apelante traz alegações não apresentadas ante o Juízo a quo acerca da regularidade das cobranças realizadas e formula pedido subsidiário de que a condenação à restituição do indébito se restrinja ao valor efetivamente desembolsado pelo autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal e de ausência de dialeticidade. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 12:55:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador